Tribunal: CARF
Processo: 11516.006789/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006789/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ASSOC CULT ORQUESTRA SINFONICA DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 21/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 23.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar, no prazo estabelecido, os
arquivos e sistemas correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal
(art. 11, §§ 3° e 40, da Lei n° 8.218/91 e alterações posteriores).
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006789/2009-65
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-38.647, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 127-
131):
Relatório
Conforme narra o Relatório Fiscal da Infração, de fl. 02, trata-se de Auto de Infração de
Obrigação Acessória - AIOA - DEBCAD n° 37.001.088-4, consolidado em 28/12/2009,
emitido contra a empresa em epígrafe, em decorrência de ter infringido o art. 11, §§3° e
4°, da Lei n° 8.218, de 29/08/91, e alterações posteriores, quando, apesar de intimada
pelo TIPF e TIF 01, deixou de apresentar as informações contábeis e a Folha de
pagamento em meio digital com leiaute previsto no "Manual Normativo de Arquivos
Digitais - MANAD", aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de
12/06/2006, no prazo estabelecido.

DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa, no
montante de R$ 25.298,80 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos), na forma prevista no art. 12, III e parágrafo único, da Lei n° 8.218/91 e
demais dispositivos elencados na capa do presente AI, conforme consta do Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa de fl. 03.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa ainda que, para a aplicação da multa,
foi considerada a receita bruta do ano-calendário em que as operações foram realizadas,
conforme art. 12, parágrafo único da Lei n° 8.218/91.
Informa que, considerando o disposto no art. 12, inciso III da Lei 8.218/91, verifica-se
que e necessária à aplicação do limite de 1% sobre o valor da receita bruta.
Não consta informação sobre a existência de circunstâncias agravantes e atenuante.

DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a interessada apresentou Impugnação, as fls. 23/31, sendo as
seguintes razões de defesa:
Em preliminares, descreve a atuação da associação - ACOSSCA, seus objetivos e
projetos e o procedimento na movimentação de recursos recebidos, para concluir que a
autuada é mera gestora de recursos públicos;
Que o auto de infração ora impugnado, lavrado com base na falta de entrega das Folhas
de Pagamento e contabilidade no leiaute estabelecido pelo MANAD, não pode subsistir,
pois a falta apontada não impediu a fiscalização de identificar os pagamentos efetuados
aos prestadores de serviços autônomos;
Aduz ainda que a apresentação das Folhas de Pagamento e da Contabilidade é uma
obrigação apenas acessória, de meio, ou seja, instituída em favor do cumprimento da
obrigação principal, e que, no presente caso, a documentação entregue foi suficiente
para que esta efetuasse o lançamento das contribuições devidas, pois a falta da entrega
das Folhas de Pagamento e da contabilidade em formato especifico foi suprida pela
entrega das Prestações de Contas da impugnante, com a relação integral dos segurados,
não devendo, portanto, subsistir o presente AI;
Que a presente autuação deve ser anulada pela falta de identificação da autoridade que a
lavrou, conforme art. 10, inciso VI, do Decreto 70.235/72, haja vista que consta apenas
uma assinatura e a indicação de um número 0953791, sem o nome do auditor fiscal
autuante.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

Requer, ante o exposto, a anulação do auto de infração, e, caso assim não entenda, seja
reduzida a multa para o valor mínimo de R$ 6.361,73.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MOA DEBCAD no 37.001.088-4.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 23.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar, no prazo estabelecido, os arquivos e
sistemas correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (art. 11, §§ 3° e 40, da
Lei n° 8.218/91 e alterações posteriores).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 24/12/2010 (AR de fl. 134), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 135-144), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 135-144) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade
Embora não alegada no início do recurso como preliminar, em pedido final a
Contribuinte alega a ausência de identificação do Sr. Auditor Fiscal responsável pela
formalização dos Termos e do Auto de Infração, como destaco:
Ao final, cabe levantar a ocorrência de nulidade constante do AI imposto à recorrente
reside na falta de identificação da autoridade que o lavrou, conforme o art. 10 do
Decreto 70.325/72, que traz a seguinte redação:

Aqui, por oportuno, destaco o contido no acórdão guerreado:
Quanto à alegação de nulidade por falta de identificação da autoridade que o lavrou o
AI, embora na primeira página do AI conste apenas uma assinatura e a indicação de um
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

número 0953791, sem o nome do auditor fiscal autuante, se o contribuinte não
observou, trata-se do mesmo auditor - Márcio Fidelis, cujo carimbo consta em todos os
demais documentos componentes do AI com TIF - 01, 02, 03, TRD e TEPF, de fls.
89/98, com a indicação da referida matricula como também da matricula SIAPCAD
00877142. Consta também, à fl. 99, Termo de Retenção de Documentos onde o citado
auditor se identifica com todos os requisitos, não restando dúvida sobre quem procedeu
a autuação.

Assim, em análise ao contido no mencionado artigo 10, do Decreto no 70.325, de
6 de março de 1972, tem-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

E, neste sentido, não vislumbro a nulidade alegada, visto que a identificação do
Sr. Auditor consta nos documentos que fundamentam e formalizam o auto de infração.
Aqui, destaco o acórdão no 2402-008.222 de relatoria do I. Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem, desta C. Turma, que honrei o acompanhamento, conforme ementa
abaixo:
Numero do processo: 10980.725751/2018-37
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Apr 03 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
TDPF.
VÍCIOS
FORMAIS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Eventuais omissões ou vícios no Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade
do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização
da
sua
defesa.
ADICIONAL
NOTURNO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da
repercussão geral fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”.
Numero da decisão: 2402-008.222
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM

Assim, voto no sentido de negar provimento à nulidade alegada.

Do Mérito
No presente caso, antes de adentrar no caso em concreto, destaco a legislação que
fundamentou o lançamento:
Primeiramente, destaco o fundamento legal aplicado do art. 12, inciso III, da Lei
8.218, de 29 de agosto de 1991, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal,
que assim dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração para fundamentar a multa
lançada:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.

E, conforme constou no auto de infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO.
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na Lei no 8.218, de 29.08.91, art. 11,
parágrafos 3 e 4, com redação da MP n. 2.158, de 24.08.01.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.218, de 29.08.91, art. 12, III, paragrafo único.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A existência de agravante não é considerada para efeito de gradação da multa.
VALOR DA MULTA: R$25.298,80 VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Considerando que o recurso voluntário em questão, apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação (fls. 24-32), tendo em vista o que dispõe o
artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, adoto, como razões
de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais
estou de pleno acordo:
Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente, e com atendimento aos demais
requisitos legais. Assim, dela se toma conhecimento.
Inicialmente, cumpre salientar que a impugnação acima sintetizada reproduz
argumentos esposados na defesa relativa ao lançamento da obrigação previdenciária
principal constituída nos Autos-de-Infração.
No entanto, é preciso esclarecer que as conclusões acerca dos argumentos de defesa,
confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto-de-Infração, foram
devidamente enfrentadas, quando da análise da impugnação do lançamento da
obrigação principal (ATOP N° 37.001.089-2).
As contribuições previdenciárias incidentes e constituídas no referido Auto de Infração
citados acima já foram objeto de análise por esta 5a Turma de Julgamento da DRJ/BSB,
tendo sido o lançamento nele consubstanciado julgado procedente, nos termos do
Acórdão n°38.434, de 03 de agosto de 2010.
Com relação à alegação de nulidade do presente auto de infração pelo fato de que a
documentação entregue foi suficiente para que se efetuasse o lançamento das
contribuições devidas, pois a falta da entrega das Folhas de Pagamento e da
contabilidade em formato especifico foi suprida pela entrega das Prestações de Contas
da impugnante, com a relação integral dos segurados, não pode prosperar, pois,
conforme legislação para a infração cometida, está prevista expressamente uma sanção,
a qual o auditor autuante não pode se furtar de obedecer, por exercer atividade
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
A empresa, apesar de intimada pelo TIPF e TIF 01, ao deixar de apresentar a
Contabilidade e a Folha de pagamento em meio digital, com leiaute previsto no
"Manual Normativo de Arquivos Digitais — MANAD", aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12, de 12/06/2006, no prazo estabelecido, infringiu o disposto
nos parágrafos 3° e 4o do artigo 11, da Lei n.o 8.218, de 29/08/91, sujeitando o infrator a
sanção estabelecida no inciso III, parágrafo único do art. 12 da citada lei,
respectivamente, in verbis:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006789/2009-65

§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere
este artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram
realizadas.

Como acima mencionado, diferentemente do entendimento da impugnante, a aplicação
da multa decorre da constatação de descumprimento de obrigação acessória,
previamente estipulada em lei. Constatando a infração, ao auditor, por exercer
atividade plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, não assiste
alternativa a não ser efetuar a autuação, inexistindo margem de liberdade de escolha
para o agente que pratica o ato, em obediência ao art. 142 do CTN, não podendo,
portanto, alterar/minimizar o valor da multa.
Quanto à alegação de nulidade por falta de identificação da autoridade que o lavrou o
AI, embora na primeira página do Al conste apenas uma assinatura e a indicação de um
numero 0953791, sem o nome do auditor fiscal autuante, se o contribuinte não
observou, trata-se do mesmo auditor - Márcio Fidelis, cujo carimbo consta em todos os
demais documentos componentes do AI como TIPF, TIF — 01. 02, 03, TRD e TEPF,
de fls. 07/17, com a indicação da referida matricula, como também da matricula
SIAPCAD 00877142. Consta também, 6, fl. 17, Termo de Retenção de Documentos,
onde o citado auditor se identifica com todos os requisitos, não restando dúvida sobre
quem procedeu a autuação.
Dessa forma, o presente auto de infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência
de previsão legal criando a obrigatoriedade para a empresa.
Ante o exposto na análise do processo e considerando que não ficou constatado haver
nenhum vicio sanável ou insanável na emissão do auto em referência, VOTO no sentido
de julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito previdenciário
consubstanciado nesta autuação.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital